Tribunal: TJSP
Processo: 0080704-32.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – IPVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – CDA INSCRITA EQUIVOCADAMENTE POR ERRO IMPUTADO AO FISCO ESTADUAL – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, diante da nulidade da CDA (ilegitimidade passiva) – Impugnação à fixação de verba honorária

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – IPVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – CDA INSCRITA EQUIVOCADAMENTE POR ERRO IMPUTADO AO FISCO ESTADUAL – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução fiscal, diante da nulidade da CDA (ilegitimidade passiva) – Impugnação à fixação de verba honorária que não comporta acolhimento – Baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) que equivale à comunicação de transferência do veículo – Inteligência do art. 134, do CTB – CDA inscrita indevidamente por erro do Fisco Estadual – Princípio da causalidade – Verba honorária devida – Precedentes desta C. Câmara e do C. STJ – Condenação em honorários mantida – Recurso da exequente desprovido.
PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE PRÉ– EXECUTIVIDADE – RECURSO ADESIVO DO EXECUTADO – INTERESSE RECURSAL – AUSÊNCIA – Recorrente que se insurge contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução ajuizada em seu desfavor – Não cabimento – O manejo de recurso pressupõe a existência de sucumbência, ainda que mínima, na decisão recorrida, a teor do disposto no art. 966, caput, do CPC/2015 – Ausência de interesse-necessidade – Provimento recursal que não redundaria na melhora da situação jurídica do recorrente – Recurso adesivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0080704-32.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do excepto-exequente e não conheceram do recurso adesivo da excipiente-
executada, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
2
APELAÇÃO No 0080704-32.2012.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP
APELADO: BANCO SANTANDER S/A (com recurso adesivo)
VOTO No 9.187
PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO IPVA EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE NULIDADE DA CDA EXTINÇÃO
DO
PROCESSO

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS
CDA INSCRITA EQUIVOCADAMENTE POR
ERRO IMPUTADO AO FISCO ESTADUAL Sentença que
acolheu exceção de pré-executividade para extinguir a execução
fiscal, diante da nulidade da CDA (ilegitimidade passiva)

Impugnação à fixação de verba honorária que não comporta
acolhimento
Baixa do gravame no Sistema Nacional de
Gravames (SNG) que equivale à comunicação de transferência do
veículo Inteligência do art. 134, do CTB CDA inscrita
indevidamente por erro do Fisco Estadual
Princípio da
causalidade Verba honorária devida Precedentes desta C.
Câmara e do C. STJ Condenação em honorários mantida
Recurso da exequente desprovido.
PROCESSUAL
CIVIL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ EXECUTIVIDADE

RECURSO
ADESIVO
DO
EXECUTADO
INTERESSE RECURSAL
AUSÊNCIA

Recorrente que se insurge contra sentença que acolheu exceção de
pré-executividade para extinguir a execução ajuizada em seu
desfavor Não cabimento O manejo de recurso pressupõe a
existência de sucumbência, ainda que mínima, na decisão
recorrida, a teor do disposto no art. 966, caput, do CPC/2015
Ausência de interesse-necessidade Provimento recursal que não
redundaria na melhora da situação jurídica do recorrente Recurso
adesivo não conhecido.
Trata-se de apelação e recuso adesivo interpostos contra a
r. sentença (fls. 37/38), cujo relatório adoto, que, reconhecendo a nulidade das Certidões
de Dívida Ativa que instruíram o feito, acolheu exceção de pré-executividade para julgar
extinta a execução, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC/15. Sucumbente, condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
3
excepta-exequente a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos
do art. 85, §3o, do CPC.
Inconformada apenas quanto à condenação na verba
honorária, apelou a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FESP,
alegando, em síntese, que o ônus da sucumbência deve ser invertido, à vista do princípio
da causalidade. Sustenta que, embora a executada tenha procedido à baixa do gravame
do veículo a que se refere a cobrança de IPVA, antes do ajuizamento da ação executiva,
não realizou a devida comunicação à Secretaria da Fazenda Estadual, obrigação
acessória que lhe competia, conforme preveem os arts. 134 do CTB e 16 da Lei Estadual
n. 6.606/89. Assim, não tendo formalizado a transferência da propriedade do veículo, a
executada “deu causa à execução fiscal e por isso, em função do princípio da causalidade, a
apelada é que deveria sofrer a condenação nos honorários”. Por oportuno, consigna que houve
pagamento do débito, razão pela qual insiste apenas na inversão dos honorários de
sucumbência. Alternativamente, pede sua liberação do pagamento do encargo, na forma
do art. 1o-D da Lei 9.494/97.
A
excipiente-executada,
por
sua
vez,
recorreu
adesivamente, insistindo nos argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade
acolhida peça r. sentença, a fim de que sejam reconhecidas “inúmeras nulidades absolutas
que desnaturam a constituição do pretenso crédito tributário”, pugnando, ainda, pela
manutenção da verba honorária tal como arbitrada (fls. 53/65).
Não houve oferecimento de contrarrazões por nenhuma das
partes (fls. 68/68vo).
É o relatório.
Presente o pressuposto processual de admissibilidade
recursal da tempestividade (fls. 43/45) isento de preparo, por se tratar de ente
estatal (CPC, art. 1.007, § 1o)
o recurso da excepta-exequente é recebido e
conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Por outro lado, o recurso adesivo da excipiente-
executada, apesar de tempestivo (fls. 51/53) e devidamente preparado (66/67), não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
4
deve ser conhecido. Isso porque, na espécie, falta-lhe interesse recursal.
Com efeito, o manejo de recurso pressupõe a existência
de sucumbência, ainda que mínima, na decisão recorrida, a teor do disposto no art.
966, caput, do CPC/2015, que confere direito de recorrer apenas à parte vencida.
Não tendo a parte sucumbido no Juízo a quo, não lhe
acode interesse no provimento ad quem, por desnecessário, eis que eventual
acolhimento do recurso, dentro dos limites de sua devolutividade, não redundaria
numa situação jurídica mais favorável do que aquela de que desfruta por força da
decisão impugnada.
Tem interesse em recorrer, segunda a abalizada
doutrina de CANDIDO RANGEL DINAMARCO e BRUNO VASCONCELOS
CARRILHO, apenas o “sujeito (parte, Ministério Público, terceiro prejudicado) ao qual o
novo julgamento a ser proferido pelo tribunal possa ser capaz de oferecer uma solução
jurídica mais favorável que aquela da qual recorre. Faz-se uma prospecção focada no
possível resultado do recurso, e se dessa prospecção resultar a possibilidade de uma
solução mais favorável o sujeito terá interesse em recorrer”1.
No caso, entretanto, a r. sentença acolheu a objeção do
excipiente-executado, para reconhecer a nulidade do título executivo, diante da sua
ilegitimidade para responder pelo débito, e extinguiu a execução fiscal, inclusive
fixando honorários em benefício de seu patrono. Assim, não subsistente interesse-
necessidade na realização de novo julgamento.
Quanto ao recurso do excepto-exequente, no mérito, não
merece prosperar.
Em vista da constatação do pagamento do débito
exequendo (fls. 34/36), informa a ora apelante, Fazenda Estadual de São Paulo
FESP, que seu inconformismo se restringe à condenação em honorários
advocatícios.
Nesse ponto, sustenta que a verba não seria devida, ao
argumento de que foi a executada quem deu causa ao ajuizamento da execução
1 CANDIDO RANGEL DINAMARCO e BRUNO VASCONCELOS CARRILHO, Teoria Geral do Novo
Processo Civil, São Paulo: Malheiros, 2016, p. 209.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
5
fiscal, ao deixar de se desincumbir de ônus que recai sobre si, devendo a
condenação ser invertida, ante a incidência do princípio da causalidade.
Na hipótese, a executada teria descumprido obrigação
acessória consistente no dever informar a transferência da propriedade do veículo a
que se refere a cobrança de IPVA (CTB, art. 134), de modo que ajuizou a execução
em face de quem constava em seus cadastros como responsável pelo pagamento.
Em que pese a argumentação da Fazenda recorrente, a
condenação deve ser mantida. Isso porque, como a própria apelante reconhece em
suas razões recursais, a baixa do gravame do veículo a que se refere a cobrança de
IPVA, em 10/04/2007 (fl. 19-vo), é anterior à ocorrência do fato gerador do tributo
reconhecido nos títulos anulados pela r. sentença (exercício de 2008 CDA no
1.072.827.70 fls. 05/06; exercício de 2009 CDA no 1.072.827.719 fls. 03/04; e
exercício de 2010
CDA no 1.091.532.314
fls. 07/08), a afastar a
responsabilidade do alienante, ora apelado.
Acerca do tema, esta Colenda 2a Câmara de Direito
Público tem decidido reiteradas vezes que a baixa junto ao Sistema Nacional de
Gravames SNG equivale à comunicação de transferência do veículo, para efeitos
de cumprimento da obrigação insculpida no art. 134 do Código de Transito
Brasileiro - CTB e no art. 34 da Lei no 13.296/08, e, sendo realizada antes da
ocorrência do fato gerador, a exemplo do que ocorreu no caso, afasta a obrigação
do alienante, atraindo a condenação em honorários à fazenda exequente.
Anote-se, entre outros, os seguintes julgados desta C.
Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL Exceção de Pré-Executividade IPVA
Exercício de 2010 Baixa do gravame no Sistema Nacional de
Gravames SNG Acesso on line do DETRAN Considerada
realizada a comunicação nos termos do art. 134 do CTB e art. 34
da Lei no 13.296/08 Ilegitimidade da instituição configurada
Extinção mantida
Verba honorária que deve ser carreada à
apelante em virtude do princípio da causalidade, uma vez que a
baixa do gravame foi realizada antes do ajuizamento da execução
fiscal Precedentes desta E. Corte Recurso desprovido” (TJSP,
Apelação no 0078279-32.2012.8.26.0114, rel. Des. RENATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
6
DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, Julgado em:
10/07/2019) (g.n.);
“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.
IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Ocorrência. Alienação fiduciária.
Instituição Financeira que comprovou a baixa do gravame junto ao
Sistema Nacional de Gravames em data anterior à ocorrência do
fato gerador do imposto. Comunicação da transferência, nos
termos do art. 134, do CTB e art. 34 da Lei no 13.296/08.
Precedentes. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Principio da causalidade Parte adversa teve que procurar o
Judiciário e ajuizar a demanda para solucionar seu problema.
Verba honorária devida. Sentença reformada, neste aspecto.
Recurso da Fazenda improvido e recurso do Banco provido”
(TJSP, Apelação no 1533689-94.2015.8.26.0014, rel. Des.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, 2a Câmara de Direito Público,
Julgado em: 08/02/2019) (g.n.).
Diante desse cenário, e considerando ainda que a
executada precisou constituir advogado para ver extinta a cobrança, pelo princípio
da causalidade, não há como se afastar a condenação da Fazenda exequente ao
pagamento de verba honorária fixada.
Ademais, é pacífico na jurisprudência do C. STJ “que
provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a
condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. [...] Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe
29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp
1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013” (STJ, REsp
1825340/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 20.08.2019).
Por outro lado, embora o artigo 1o-D da Lei Federal no
9.494/97, suscitado no pedido alternativo, preceitue que “não serão devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”, sua incidência tem
sido adstrita às execuções por quantia certa ajuizadas contra a Fazenda Pública,
não se estendendo à modalidade regida pela Lei de Execução Fiscal (Lei no
6.830/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
7
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que, “em sede de
execução fiscal é impertinente a invocação do art. 1o-D, da Lei n. 9.494/97, tendo em vista
que o Plenário do STF, em sessão de 29.09.2004, julgando o RE 420.816/PR (DJ
06.10.2004) declarou incidentemente a constitucionalidade da MP n. 2180-35, de 24.08.2001
restringindo-lhe, porém, a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a
Fazenda Pública (CPC, art. 730)” (STJ, AgRg no Ag no 1.220.166/RJ, rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em 21.06.2011)
Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios arbitrados contra à FESP para 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Todavia, a despeito do não conhecimento do recurso
adesivo da executada, deixo de fixar honorários advocatícios em seu desfavor, tendo em
vista que não foi condenada na origem e, consoante o entendimento deste Egrégio
Tribunal, há “descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado
honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des.
RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido
também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS,
1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016, Informativo 831.
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do excepto-exequente e não conheço do recurso adesivo da excipiente-
executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0080704-32.2012.8.26.0114 -Voto no 9.187 - SCB
8
CARLOS VON ADAMEK
Relator